Tribunal: TJMT
Processo: 1001337-07.2024.8.11.0059
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1001337-07.2024.8.11.0059
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito de lesão corporal (artigo 129, §13o, do Código Penal) à pena privativa de liberdade de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de fixar o valor de R$ 3.000,00 a título de indenização moral mínima em favor da vítima.
2. Fatos relevantes: (i) narrativa da vítima em juízo coesa, harmônica e compatível com o exame de corpo de delito, bem como corroborada pela prova oral produzida em juízo; (ii) negativa de autoria isolada nos autos; (iii) lesões apresentadas pelo apelante que guarda relação com as declarações da ofendida.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição do crime de lesão corporal por insuficiência probatória; (ii) aplicação do §5o do artigo 129 do Código Penal, com o objetivo de substituir a pena privativa de liberdade pela de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se as provas dos autos são suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal; (ii) definir se é cabível a aplicação do §5o do artigo 129 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência pátria, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelas demais evidências dos autos.
6. A narrativa judicial encadeada pela vítima, coesa e harmônica com os demais elementos de convicção, notadamente o laudo pericial e a prova oral produzida sob o pálio do contraditório, atinge o standard de prova necessário para a condenação do crime de lesão corporal.
7. Nos termos do artigo 17 da Lei n. 11.340/2006, em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é vedada a substituição da pena privativa de liberdade pela de multa de forma isolada, razão pela qual não prospera o pleito de aplicação do §5o do artigo 129 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelo desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 129, §§ 13o e 5o e 25; Lei n. 11.340/2006, artigos 5o, III e 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 8429971/SC; TJMT, ApCrim n. 1002956-45.2021.8.11.0004.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001337-07.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUCAS PEREIRA ROCHA - CPF: 014.386.021-62 (TERCEIRO INTERESSADO), RANIELE CUNHA SILVA - CPF: 613.908.783-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS PEREIRA ROCHA - CPF: 014.386.021-62 (APELANTE), TIAGO ELIAS FERREIRA - CPF: 031.661.401-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito de lesão corporal (artigo 129, §13o, do Código Penal) à pena privativa de liberdade de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de fixar o valor de R$ 3.000,00 a título de indenização moral mínima em favor da vítima.

2. Fatos relevantes:
(i)
narrativa da vítima em juízo coesa, harmônica e compatível com o exame de corpo de delito, bem como corroborada pela prova oral produzida em juízo;
(ii)
negativa de autoria isolada nos autos;
(iii)
lesões apresentadas pelo apelante que guarda relação com as declarações da ofendida.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição do crime de lesão corporal por insuficiência probatória;
(ii)
aplicação do §5o do artigo 129 do Código Penal, com o objetivo de substituir a pena privativa de liberdade pela de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se as provas dos autos são suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal;
(ii)
definir se é cabível a aplicação do §5o do artigo 129 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência pátria, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelas demais evidências dos autos.

6. A narrativa judicial encadeada pela vítima, coesa e harmônica com os demais elementos de convicção, notadamente o laudo pericial e a prova oral produzida sob o pálio do contraditório, atinge o
standard
de prova necessário para a condenação do crime de lesão corporal.

7. Nos termos do artigo 17 da Lei n. 11.340/2006, em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é vedada a substituição da pena privativa de liberdade pela de multa de forma isolada, razão pela qual não prospera o pleito de aplicação do §5o do artigo 129 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigos 129, §§ 13o e 5o e 25; Lei n. 11.340/2006, artigos 5o, III e 17.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 8429971/SC; TJMT, ApCrim n. 1002956-45.2021.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
Tiago Elias Ferreira
contra a sentença do Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da ação penal n. 1001337-07.2024.8.11.0059, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal (artigo 129, §13o, do Código Penal), à pena privativa de liberdade de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de fixar indenização moral mínima em favor da vítima no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) (id. 261553359).

Nas
razões recursais
, o apelante requer sua absolvição, ao argumento de que o conjunto probatório seria insuficiente para a condenação. Subsidiariamente, postula a aplicação do §5o do artigo 129 do Código Penal, com vistas à substituição da pena privativa de liberdade pela de multa, sustentando que as lesões são recíprocas e não graves (id. 261553381).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu a rejeição do apelo (id. 261553383).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 263666774).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os réus
Tiago Elias Ferreira
e Lucas Pereira Rocha foram denunciados pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica (artigo 129, §13o, do Código Penal) e ameaça (artigo 147,
caput,
do Código Penal), ambos em concurso material de crimes, cometidos em desfavor da vítima Raniele Cunha Silva, considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Fato I – Lesão corporal

No dia 30 de março de 2024, por volta das 00h46min, em residência particular localizada à Avenida Goiás, próximo ao Hospital, em Porto Alegre do Norte/MT, os denunciados TIAGO ELIAS FERREIRA e LUCAS PEREIRA ROCHA com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, ofenderam a integridade corporal de Raniele Cunha Silva, mediante tapas e socos, ocasionando as lesões descritas no laudo de lesão corporal (id. 151822275).

Segundo apurado, TIAGO e Raniele convivem maritalmente. Na data dos fatos, a vítima estava dormindo e, ao acordar, notou que o denunciado TIAGO havia deixado uma panela no fogão com a chama acesa.

Ao procurá-lo, constatou que o marido estava na casa do amigo LUCAS. Iniciada a discussão por conta da panela, os denunciados começaram a desferir socos e chutes contra a vítima, causando as lesões descritas no laudo de lesão corporal (id. 151822275).

Fato II – Ameaça

Ainda nas mesmas circunstâncias descritas no Fato I, igualmente imbuídos de vontade livre e conscientes do caráter ilícito da conduta, os denunciados TIAGO ELIAS FERREIRA e LUCAS PEREIRA ROCHA ameaçaram causar mal injusto e grave à vítima Raniele Cunha Silva, pois enquanto a agrediam, disseram que iram matá-la.

A vítima manifestou interesse em representar criminalmente contra os denunciados (id. 151822259 e 151822260). [...]”
(id. 261553274).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o acusado Lucas Pereira Rocha foi absolvido de ambos os crimes pelos quais fora denunciado e acusado
Tiago Elias Ferreira
condenado apenas como incurso na pena do crime do artigo 129, §13o, do Código Penal.

Como consectário da condenação criminal, o Juízo
a quo
impôs ao réu
Tiago Elias Ferreira
a pena privativa de liberdade de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, bem como arbitrou em favor da vítima
indenização moral mínima no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Contra a sentença, o acusado
Tiago Elias Ferreira
interpõe apelação, cujas teses serão adiante analisadas.

1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

1.1. Provas de autoria e materialidade

No objetivo de reformar o édito condenatório, o recorrente alega que as lesões constatadas na vítima seriam decorrentes de agressões recíprocas, de maneira que o conjunto probatório seria frágil e insuficiente para fornecer a certeza necessária para a prolação do édito condenatório.

Contudo, razão não assiste ao recorrente.

Inicialmente, consigna-se que o crime apurado nesta ação penal fora praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo em vista que o apelante convivia maritalmente com a vítima, enquadrando-se na hipótese prevista no artigo 5o, III, da Lei n. 11.340/2006.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo apregoa, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

Em conformidade com o Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“[...] Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. [...]”
(STJ, AgRg no HC 8429971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18/04/2024).

Portanto, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados aos autos.

Ademais, para a caracterização do crime previsto no artigo 129, §13o, do Código Penal, é imprescindível a presença do elemento subjetivo específico consistente na intenção, livre e consciente do agente, de ofender a integridade física do sujeito passivo, denominado pela doutrina como
animus laedendi.

Assim, o dolo deve abranger o fim proposto, os meios escolhidos e, inclusive, os efeitos colaterais necessários, de modo que os elementos volitivos do dolo devem abarcar a ação (conduta), o resultado e o nexo causal, sob pena de caracterizar-se como erro de tipo.

Com efeito, ao se compulsar as provas produzidas em juízo, observa-se que a vítima relatou que, após passar o dia na casa de um amigo chamado Lucas junto do apelante, decidiu ir embora à noite. Afirmou que o recorrente demorou a sair, motivo pelo qual retornou para buscá-lo. Disse que, em decorrência disso, ambos começaram a discutir e, durante o desentendimento, Lucas tentou separá-los. Salientou que, então, o recorrente, já alcoolizado, desferiu um soco contra seu rosto, derrubando-a no chão, onde continuou a agressão com chutes. Afirmou que ficou com o olho roxo e dores por alguns dias e que, apesar das constantes discussões, essa foi a primeira vez que o apelante a agrediu fisicamente (id. 261553348).

A informante
Eliene
Noleto Pereira
, esposa do codenunciado Lucas, confirmou que a ofendida foi até à casa buscar o apelante e que, ao puxá-lo para ir embora, ele reagiu de forma violenta, empurrando-a no chão e iniciando as agressões com chutes e socos (id. 261553348).

O Policial Militar
Guibson do Nascimento Queiroz
relatou que a vítima compareceu ao pelotão da polícia militar para denunciar as agressões sofridas. Declarou que ela apresentava lesões visíveis nos braços, mãos e pernas. Salientou que, de acordo com a vítima, após ela controlar uma situação de princípio de incêndio na residência do casal, foi tirar satisfação com o apelante na casa de Lucas, onde acabou sendo agredida (id. 261553348).

Além disso, o laudo pericial n. 523.1.02.0131.2024.170760- A01 atesta que houve ofensa à integridade física da ofendida, concluindo pela presença de
“equimose de coloração vermelho arroxeado associado a edema tecidual, localizado em região da pálpebra superior do olho esquerdo; áreas de escoriações localizadas em região do cotovelo direito; áreas de escoriações superficiais localizadas em região lateral do terço superior da coxa direita”,
as quais são compatíveis com os relatos judiciais da vítima

(id. 261553261).

Por sua vez, o apelante, por ocasião de seu interrogatório judicial, alegou que a vítima quem o agrediu primeiro, inclusive tentou se utilizar de uma faca para feri-lo. Ainda, disse que as lesões encontradas na vítima decorreram da sua tentativa de se defender (id. 261553348).

Em vista disso, os elementos de convicção angariados aos autos são robustos para evidenciar a materialidade, autoria e, sobretudo, o dolo do agente, especialmente ao se considerar o relato coeso e verossímil da ofendida, o qual é corroborado pela prova técnica produzida, pelas declarações judiciais da testemunha ocular e pelo depoimento em juízo do Policial Militar que promoveu o primeiro atendimento à vítima.

Assim, inobstante as declarações do apelante em seu interrogatório, no sentido de que apenas tentou se defender, as provas dos autos não comprovam o preenchimento dos requisitos insculpidos pelo artigo 25 do Código Penal, ao revés, atingem o
standard
de prova necessário para a prolação do édito condenatório.

A propósito, as lesões apresentadas pelo recorrente, descritas no laudo pericial n. 523.1.02.0131.2024.170755- A01, consistente em escoriações nas regiões do abdômen, braço, mãos e face, são compatíveis com a narrativa da vítima, a qual disse que, enquanto era agredida, tentou se defender.

Desta feita, não há falar em aplicação do brocardo
in dubio pro reo,
porquanto não há dúvida a ser resolvida em favor do recorrente, mas sim um conjunto probatório robusto e coeso capaz de demonstrar que o recorrente incorreu na conduta típica do artigo 129, §13o, do Código Penal.

Nesse diapasão, os precedentes deste Sodalício apregoam a suficiência do conjunto probatório quando este é caracterizado pelos relatos da vítima e a negativa do apelante não é amparada por nenhuma outra prova, como no caso em apreço. Confira-se:

“[...] Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. In casu, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, constatados com o relato dos fatos pela ofendida, de modo seguro, harmônico e coerente, além de corroborado pela prova judicializada, não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada do réu [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1002956-45.2021.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024).

Por conseguinte, a prova angariada aos autos, caracterizada pela declaração judicial coesa e harmônica da vítima, compatível com o laudo de exame de corpo de delito e corroborada pela prova oral produzida em juízo, é hábil o bastante para comprovar as elementares do crime do artigo 129, §13o, do Código Penal, motivo pelo qual improcede o pleito de absolvição fundamentado em insuficiência probatória.

2. DAS PENAS

2.1. Substituição da pena privativa de liberdade

O recorrente afirma que faz jus à aplicação do §5o do artigo 129 do Código Penal, a fim de que a pena privativa de liberdade seja substituída pela de multa, ao argumento de que as lesões constatadas na ofendida não seriam graves, bem como teriam decorrido de agressões recíprocas.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Como se denota da leitura do próprio dispositivo legal em questão, a substituição da pena privativa de liberdade somente comporta guarida se o crime pelo qual o agente for condenado prever pena de detenção.

Ainda, tratando-se de crime cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o artigo 17 da Lei n. 11.340/2006 veda expressamente a substituição da pena privativa de liberdade pela de multa de maneira isolada.

Logo, sem maiores digressões, diante da expressa proibição legal, o pleito de aplicação do §5o do artigo 129 do Código Penal não comporta acolhimento.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Tiago Elias Ferreira,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025